Tribunal: TJBA
Processo: 8039849-56.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039849-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MANOEL SILVA SOARES

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÕES POLICIAIS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ACÚMULO DE GRATIFICAÇÕES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO SEM REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS OU VENCIMENTOS DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA.

1.

Aduz
parte
Autora que a presente
Ação Rescisória
encontra
fundamento no art. 966, IV e V, do
N
CPC,
por violação manifesta à lei, qual seja, Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos dos Servidores Públicos, pelo fato de o Estado da Bahia instituir
a Gratificação de Atividade Policial (GAP) excluindo a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM),
violando, por ato contínuo,
o direito adquirido previsto no
s
arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal de 1988.

2.
A Lei Estadual nº 7.145/97, que instituiu o GAP e extinguiu a GFPM, configurou alteração legítima do regime jurídico dos servidores policiaisno que se refere aos vencimentos da categoria, sem infringir o direito adquirido, pois a legislação vigente à época do advento do GAP, não contemplou uma regra de transição,
não havendo que se falar em direito adquirido em favor de servidor público, na hipótese de mudança de regime legal.

3.
A substituição da GFPM pela GAP não caracteriza redução de vencimentos, mas um ato único de efeitos concretos decorrente da reorganização estrutural da Polícia Militar do Estado da Bahia em relação ao vencimento dos servidores.
Dessa maneira, segundo precedentes desta Corte, não há que se falar em acúmulo de gratificações, tendo em vista que a mudança de regime se refere a um mesmo fato gerador. Assim decidou este Tribunal no IRDR N. 0006411-88.2016.8.05.0000.

4. Assim sendo, julgo pela i
mprocedência da presente Ação Rescisória, com
a
manutenção do entendimento
desta Egrégia Corte no IRDR supracitado, o qual fixou a tese de
que a alteração do regime de gratificações
da carreira policial
é válida e não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos,
tampouco
o direito adquirido dos servidor
es, por se tratar de mudança de regime jurídico.

5.
Ação Rescisória julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039849-56.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MANOEL SILVA SOARES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.